Tribunal: TJDFT
Processo: 0000422-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000422-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROMULO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA laboral. RECLAMAÇÃO Ajuizada PELO EMPREGADO EM FACE DO EMPREGADOR. DEPÓSITO DO VALOR JUNTO À CAIXA DE PREVIDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEPÓSITO E SEU PROPÓSITO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO AO EMPREGADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DA petição INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação, caso exista a recusa do recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa. Seu escopo é purgar a mora a partir do depósito. Se ausentes as hipóteses descritas no artigo 335 do Código Civil, não se mostra adequado o ajuizamento desse meio de extinção da obrigação. 2. Diante dos limites subjetivos do processo e dos efeitos da coisa julgada, o terceiro não se sujeita aos efeitos da decisão judicial, cuja relação processual não participou. Daí porque não há amparo jurídico ou fático para se ajuizar uma ação de consignação em pagamento, com o propósito de devolver o dinheiro para quem entende de direito, ainda mais quando essa quantia representaria a contribuição patronal e desse montante o empregado seria apenas beneficiário para a percepção da pensão previdenciária e não para outro fim. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028